Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718960-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL AGRAVADO: LUIS GUSTAVO UMENO, TAMY CRISTINA UMENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos a Execução Provisória (Processo no 0742338-41.2021.8.07.0001), dispensou a exigência de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença iniciado e determinou a intimação da parte executada, ora Agravante, para que cumpra a obrigação imposta na sentença concernente a entrega aos Autores/Agravados as unidades imobiliárias equivalentes àquelas adquiridas por eles, no empreendimento Verdes Brasil ou esclarecer a impossibilidade de fazê-lo. Nas razões recursais sustenta a parte Agravante que no feito principal sagrou-se vencedora na demanda, tendo a sentença sido reformada em segunda instância, e após interposição de recurso especial, o feito se encontra no C. STJ aguardando julgamento. Assevera que, muito embora a possibilidade de se promover o cumprimento provisório da sentença, o caso não dispensa a exigência de caução. Defende que o valor atribuído a causa pelos Agravados foi de R$ 1.557.499,84 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), importe este considerável e que representa existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo a parte Agravante., Aduz ainda que além do altíssimo valor atribuído a causa e executado, há possibilidade de alteração do título exeqüendo, situação que importa em grave risco ao Agravante se o feito não estiver caucionado nos termos da lei. Menciona a incidência do parágrafo único do art. 521, CPC, tecendo arrazoado em defesa a sua tese. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 36226898/36226900. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da execução sem a devida prestação de caução por parte dos Agravados. A decisão recorrida assim restou decidida: “(...) A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Intime-se a parte requerida, pessoalmente, para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, entregando aos autores unidades imobiliárias equivalentes àquelas adquiridas por eles, no empreendimento Verdes Brasil ou esclarecer a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 15 (quinze) dias. (...)”. Ao partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que para o cumprimento da obrigação provisória executada em desfavor da Agravante (entrega em favor dos recorridos as unidades imobiliárias equivalentes àquelas adquiridas por eles, no empreendimento Verdes Brasil) é desnecessária a prestação de caução por não vislumbrar a exigência contida no art. 521, IV, do CPC. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada,sobretudo porque na hipótese, além da obrigação provisória importa na efetiva entrega de unidades imobiliárias, atos que poderiam implicar em eventual transferência/alienação de bens, certo é que o valor do causa ao qual se refere a parte Recorrente importou em R$ 1.557.499,84 (id. 110188702 – processo de origem), importe este de grande monta, situações que, a princípio, a despeito das normas legais (art. 521/CPC), exigiria caução idônea para o prosseguimento do cumprimento provisório. Nessa senda, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostra-se prudente a concessão da medida antecipatória, até a apresentação de resposta ao recurso pela parte recorrida e o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto,DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o sobrestamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa solicitando as informações necessárias. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determinar o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora